Tribunal: TJDFT
Processo: 0748124-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS. MEDIDA PRÉVIA PARA EVENTUAL PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. COTAS DA SOCIEDADE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DOS SÓCIOS.
1. A parte agravante pleiteia a intimação dos sócios para que comprovem se o capital social foi integralizado, como medida prévia para um eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. A parte agravante não apresentou fundamento idôneo a justificar a intimação dos sócios, uma vez que, ainda que respondam solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil, as cotas da sociedade representam patrimônio autônomo dos sócios e não da pessoa jurídica devedora.
3. A medida pleiteada não constitui pré-requisito para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que pressupõe a verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (artigo 50 do Código Civil).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.